Tribunal: CARF
Processo: 13766.721200/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721200/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.223 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
CHRISTIANE ATHAYDE HERKENHOFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-36.395 - 1a Turma da
DRJ/FOR (fls. 43 e segs.).
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 33/38, relativo ao ano-calendário
de 2010, exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 5.225,00, incluindo multa de ofício no valor de R$ 3.918,75
e juros de mora de R$ 757,62.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
35/36, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor total de R$ 19.000,00, conforme
abaixo:
Seq
CPF/CNPJ
Nome/Nome
Cod.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721200/2012-31
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.223 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721200/2012-31

Empresarial
01

Sandra Maria Coelho
Moura
011
1.000,00
0,00
0,00
02

Larissa
Patrad
Machado Valory
011
11.000,00
0,00
0,00
03

Creio
Radiologia
Odontologia L
021
2.285,00
0,00
0,00
04

Adilson
Moreira
Valory junior.
011
4.715,00
0,00
0,00

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 35/38.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 03/10/2012, fl. 39, a
contribuinte apresentou impugnação em 30/10/2012, fl. 02, conforme abaixo:

A contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 03/26.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.223 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721200/2012-31

DA PRELIMINAR
DA TEMPESTIVIDADE
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
DO MÉRITO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas no valor de R$ 19.000,00.
Em sua impugnação, a defesa contesta o lançamento argüindo, em síntese, que estaria
apresentando os documentos que comprovariam as despesas médicas glosadas pela
fiscalização.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(...)
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu
(inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
Aos autos foram anexados os recibos emitidos por Sandra Maria Coelho Moura, Larissa
Patrão Machado Valory e Adilson Moreira Valory Junior e as Notas Fiscais emitidas
pela CREIO Radiologia Odontológica.
Em análise aos documentos acima discriminados, assim como aos que constam no
Dossiê Malha Fiscal da contribuinte, temos que:
· As Notas Fiscais emitidas pela CREIO Radiologia Odontológica, contem os requisitos
exigidos por Lei, devendo as mesmas serem acatadas;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.223 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721200/2012-31

· Os recibos emitidos por Sandra Maria Coelho Moura contem os requisitos exigidos
por Lei, devendo os mesmos serem acatados;
· Nos recibos emitidos por Larissa Patrão Machado Valory, observa-se que a
informação do endereço foi colocado posteriormente e em cima da assinatura da
profissional, tornando-o ilegível, logo os mesmos não serão acatados. No presente caso,
a contribuinte poderia ter apresentado uma Declaração da profissional com todos os
requisitos exigidos por Lei;
· Nos recibos emitidos por Adilson Moreira Valory Junior, observa-se que o respectivo
endereço do profissional foi informado nas folhas que constam as cópias de cada recibo,
e o numero de inscrição de classe do mesmo foi acrescentado nos recibos, já
apresentados, sem a inclusão do carimbo do profissional, logo os mesmos não serão
acatados. No presente caso, a contribuinte poderia ter apresentado uma Declaração do
profissional com todas os requisitos exigidos por Lei;
Assim, de acordo com os documentos acima discriminados conclui-se que a
contribuinte comprovou a despesa médica no valor de R$ 3.285,00, continuando a glosa
no valor de R$ 15.715,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2016, Recurso Voluntário, fls. 69, sustentando, em apertada síntese, que
juntou as declarações relativas a despesas com dentistas, Dra. Larissa Patrão Machado e Dr.
Ailson M Valory Júnior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O motivo da glosa das despesas constantes nos recibos emitidos por Larissa
Patrão Machado Valory foi que a informação do endereço foi colocado posteriormente e em
cima da assinatura da profissional, tornando-o ilegível.
A recorrente apresenta às fls. 70 declaração emitida pela profissional que sana os
fundamentos da glosa descritos acima, logo a dedução de R$ 11.000,00 deve ser restabelecida,
pois os motivos que a embasaram foram sanados.
Em relação ao profissional Adilson Machado Valory Junior, a dedução foi glosada
por que o respectivo endereço do profissional foi informado nas folhas que constam as cópias de
cada recibo, e o numero de inscrição de classe do mesmo foi acrescentado nos recibos, já
apresentados, sem a inclusão do carimbo do profissional.
A contribuinte apresenta às fls. 71 declaração emitida pelo profissional que sana
os fundamentos da glosa descritos acima, logo a dedução de R$ 4.715,00 deve ser restabelecida,
pois os motivos que a embasaram foram sanados.
Diante do exposto, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor
de R$ 15.715,00. Cabe registrar que no acórdão de piso foi aceita a dedução de despesas médicas
no valor de R$ 3.285,00, logo deve ser restabelecida a Declaração que deu origem a Notificação
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.223 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721200/2012-31

de Lançamento, pois a única infração foi Dedução Indevida de Despesa Médicas, que não foi
mantida.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 80
DF CARF MF
Original